Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026793-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE - CPF: 388.480.907-53 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – IPVA -

ALIENAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA COBRANÇA E LANÇAMENTO EM DÍVIDA ATIVA
-

CANCELAMENTO DA CDA
- CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO – CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL, NO PERCENTUAL DE 8% A 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE –

APLICABILIDADE DO ART. 85, §§ 2o E 8o E ART. 8o DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública na hipótese em que à causa tenha sido atribuído valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, deve esta ser arbitrada em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC, tal como ocorre no caso de fixação ínfima.

2 – Os honorários advocatícios têm natureza remuneratória, logo, não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada à parte vencida na lide, sob pena de imposição de ônus excessivo.

3 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada c/c danos morais ajuizada por JOÃO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALBURQUERQUE, que, em síntese, com apanágio no artigo 485, VIII e art. 200, parágrafo único, do Código Procedimental Civil, homologou o pedido de desistência da ação, e, por via de consequência, condenou o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em consonância com o art. 85, §§8o e 2o do referido diploma processual.

A insurgência recursal está assentada na fixação dos honorários advocatícios, em relação aos quais a Fazenda Pública Estadual pretende majoração, ao fundamento de que a hipótese contempla a aplicabilidade do art. 90 c/c art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil e não do artigo 85, §8o do mesmo diploma, como restou equivocadamente utilizado pelo magistrado sentenciante.

Destaca, a Fazenda Pública recorrente, que o

artigo 85, §8o, do CPC tem aplicabilidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses em que o magistrado condutor feito fixará a condenação honorária por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo antecedente, o que não é o caso dos autos, já que o valor da causa restou fixado na peça inaugural na importância significativa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, depois de expor suas razões, r
equer a majoração dos honorários advocatícios
em favor do Fisco Estadual, que devem ser fixados em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 90 c/c art. 85, §§2oe 3o do Código Procedimental Civil, implorando, destarte, pelo provimento do recurso.

O recurso foi apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo em tempo e modo, encontradiças às fls. 8/15 do caderno processual, sede em que defende o acerto da sentença no ponto impugnado. (Id. 20013591).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da sentença homologatória do pedido de desistência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela de Urgência n. 1026793-57.8.11.0041, na parte que condenou o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com observância ao disposto nos arts. 85, §2o, do CPC.

Inconformado com o valor fixado a título de honorários advocatícios, a Fazenda Pública Estadual depreca pela sua majoração, sustentando que a hipótese em julgamento atrai a aplicabilidade do art. 90 c/c art. 85, §§2o e 3o, I, todos do regramento processual civil.

Analiso a controvérsia.

Tem-se dos autos que o requerente JOÃO BOSCO SAVIO CAVALCANTE DE ALGUQUERQUE ingressou com a ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência c/c danos morais em desbenefício do Estado de Mato Grosso, com o desiderato de obter a suspensão da inscrição dos débitos indevidamente lançados na dívida ativa em seu nome, relativos a IPVA, bem como, a transferência do veículo objeto dos lançamentos junto ao DETRAN-MT, tendo em vista que foi vendido pelo requerente no longínquo ano de 2005 e, não obstante o tempo, até o ajuizamento da ação não havia sido transferido para o nome do comprador, mesmo diante da assinatura do recibo competente, fato que tem gerado ao postulante dano moral.

Ocorre que no transcorrer da instrução processual o requerente, constatando que houve a quitação dos débitos pelo adquirente do veículo, objeto da lide, bem como a transferência da propriedade, tudo na forma almejada no peticionário inaugural, requereu a desistência do processo e, por via consequência, a sua extinção.

Diante de tal fato, depois de ouvida a parte adversa, sobreveio sentença homologatória de desistência, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme id n. 12386193, a parte autora informa que após o ajuizamento da lide, houve a transferência do veículo bem como o pagamento dos débitos que ensejaram a interposição da ação, oportunidades em que postulou a desistência do presente feito e a extinção da ação.

Instada a manifestar sobre o pleito de desistência, o requerido pugnou para que o processo seja extinto com resolução do mérito por improcedência dos pedidos, com a condenação em custas processuais e honorárias advocatícios.

Assim, nos termos do art. 485, inciso VIII e para os fins do art. 200, § único, ambos do Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação, para que surta em custas processuais e honorários advocatícios.

Custas processuais já devidamente quitadas.

A luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e osd honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual.

Assim, tendo em vista anova legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o a 7o do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi cancelada.

Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao vencido da demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo.

Neste contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos no art. 85, § 3o do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 2o, do CPC, a disposição contida no art.

8o, do mesmo códex, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

(...)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014 – EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO DA INSCRIÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art.85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26, da LEF. Condenação mantida.
Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17 em agosto de 2015), configurando valor excessivo. Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade, Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, § 8] do CPC/2015).
Recurso parcialmente provido (TJSP 15410858820158260090, Rel. Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15o Câmara de Direito Público, Data de Publicação DJE em 21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO – VALOR DA CAUSA – VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8ao E 85, §§ 2o, DO CPC – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1 – Á luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instalação de incidente processual. 2 -

A despeito do consignado no art. 26 da Lei n. 6.830/80, é entendimento jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT.
3 – De acordo com a novel legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2o e 7o do Código de Processo Civil. 3.1 – Todavia, não obstante crucial desempenho profissional, assim como norma processual

vigente ao tempo da prolação da sentença (CPC 2015), é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando as simplicidade da causa, a extinção do processo pela desistência

e o fato de o desempenho profissional ter se limitado à apresentação de uma única peça processual, ao tempo da vigência do CPC/73. 4 – Nesse contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais predefinidos no art. 85, a 3o, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o artigo 85, § 2o, do CPC, a disposição contida no artigo

85, § 8o, do CPC, utilizando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fito fim de remunerar condignamente o causídico. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido
. (TJDF 0046077020118070015, Relator Gislene Pinheiro, Data de Julgamento 27/09/2017, 7a Turma).

(...);

Posto isto, condeno o requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância com os termos do art. 85, §§ 8o, 2o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.

(...)”

Analisando com acuidade as irresignações apresentadas pelo Ente Público Fazendário quanto ao valor fixado a título de condenação honorária, tenho por mim que restou adequadamente fixada no juízo de piso.

Impende anotar, porque reputo importante para justificativa da manutenção do valor fixado, que o cerne da questão posta na ação de obrigação de fazer refere-se a débitos lançados indevidamente pelo Ente Público Fiscalizador na dívida ativa em nome do requerente, oriundos de IPVA incidente sob veículo alienado pelo requerente nos idos de 2005, pois, não obstante tenha sido o recibo devidamente assinado junto à serventia competente quando da alienação, até a propositura da ação não havia sido modificada a propriedade do veículo junto ao DETRAN-MT.

Tem-se, ainda, que a ação não chegou ao desfecho de mérito tendo em vista que, no decorrer da instrução processual, o requerente peticionou no sentido de requerer a desistência da ação, em vista do cumprimento das obrigações concernentes ao recolhimento dos tributos e da transferência do veículo, abrindo mão do pedido referente ao dano moral.

Diante disso, após ouvir a Fazenda Pública, o pedido de desistência da ação foi devidamente homologado pelo Juiz condutor do feito, tendo sido o requerente condenado ao pagamento, a título de honorários advocatícios, de R$ 1.000,00 – um mil reais, ponto de insurgência recursal.

Não se pode desvencilhar do fato de que a CDA foi cancelada, sendo forçoso concluir, ainda, pelo que consta dos autos, que quem deu causa à propositura da demanda foi a própria Fazenda Pública, pois não obstante tenha o requerente/apelado alienado o veículo há mais de 15 (quinze) anos, assinando o respectivo recibo de transferência, não se incumbiu de providenciar as anotações em seus registros.

Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente pela singeleza da matéria e até pela resolução prematura da perlenga, não vejo motivos para uma condenação a esse título, nos moldes pretendidos pela recorrente, ou seja, com arrimo nas disposições contidas no artigo 85, §3o, do CPC (fixação entre 8% e 10% sobre o valor da causa), pois, iniludivelmente, tal medida redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, pelo que entendo que a natureza vinculante das disposições contidas no referido dispositivo legal há de ser mitigada, aplicando-se a apreciação equitativa do juiz.

Nesse sentido, em sua obra Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p.152-153, o processualista Leonardo Albuquerque Marques, ao comentar o artigo 85, nos dá o seguinte magistério:

“ (...) por outro lado (e aqui apenas se propõe um critério hermenêutico), e para fins de manutenção da coerência do ordenamento, se o magistrado verificar que a aplicação da regra geral ensejaria a aplicação equitativa “pura”, aplicar os critérios relativos à Fazenda Pública como intermediário entre a “regra geral” e a apreciação equitativa”, especialmente no caso de honorários excessivos. Afinal de contas se a finalidade da regra para a Fazenda Pública se constitui num tratamento, digamos, menos oneroso em relação ao particular, é possível intuir que esse poderia ser o primeiro elemento para mitigação do caráter aviltante ou excessivo dos honorários”.

De forma que, se o espírito do legislador pátrio ao implementar o §8o do artigo 85 do Código Procedimental Civil foi o de permitir a apreciação equitativa do juiz quando a aplicação da regra geral implicar verba honorária ínfima, não seria crível admitir interpretação restritiva do dispositivo quando ocorre o contrário, ou seja, verba honorária excessiva.

Nesse passo, ao magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de evitar que os honorários advocatícios sirvam como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao vencido da demanda, como restou consignado com propriedade pelo togado singular, e de impedir, da mesma forma, que o Poder Judiciário sirva como veículo para enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Assim, entendo que o magistrado, ao fixar o valor da condenação em horários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), o fez em homenagem prudente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, até porque a demanda não representa alta complexidade, não exigiu muito do profissional na defesa da Fazenda Pública, muito embora não se pode

deixar de reconhecer que o mesmo tenha sido zeloso na representação processual.

Apesar disso, entendo que a condenação foi adequadamente fixada, apresentando-se suficiente para remunerar o trabalho desenvolvido, pelo que deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL porque ultrapassados os requisitos procedibilidade recursal,
porém, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter inalterada a sentença em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020